Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-76.2024.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Pedido julgado parcialmente procedente.

I. Caso em Exame
1. O réu Lucas Douglas Mendes foi condenado por tráfico de drogas, com pena de seis anos de reclusão em regime fechado e 600 dias-multa. Apela alegando nulidade da busca pessoal e insuficiência de provas, além de pleitear readequação da pena e restituição de veículo apreendido.

II. Questão

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Pedido julgado parcialmente procedente.

I. Caso em Exame
1. O réu Lucas Douglas Mendes foi condenado por tráfico de drogas, com pena de seis anos de reclusão em regime fechado e 600 dias-multa. Apela alegando nulidade da busca pessoal e insuficiência de provas, além de pleitear readequação da pena e restituição de veículo apreendido.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) a suficiência das provas para condenação; (iii) a adequação da pena e do regime aplicados; (iv) a possibilidade de restituição do veículo apreendido.

III. Razões de Decidir
3. A busca pessoal foi considerada legal, realizada em contexto de fundada suspeita, com apreensão de entorpecentes em situação flagrancial.
4. As provas materiais e testemunhais confirmam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. A confissão do réu corrobora os elementos probatórios.
5. A pena foi ajustada para cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando maus antecedentes e a quantidade de drogas apreendidas, tendo sido afastada a reincidência.
6. O regime inicial fechado foi mantido devido à gravidade do crime e antecedentes do réu.
7. A restituição do veículo foi negada, pois foi utilizado para transporte de entorpecentes, conforme art. 243 da CF.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal em contexto de fundada suspeita é legal. 2. A condenação por tráfico de drogas é mantida com ajuste na pena. 3. A restituição de bens utilizados no tráfico é vedada.

Legislação Citada:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CF, art. 243; CPP, art. 312.

Jurisprudência Citada:
STF, HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 900.035/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/04.2024.